Tribunal: STF
Processo: HC 245108
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Carlos Antonio dos Santos Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 915.684/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que paciente cumpre pena de reclusão de 38 anos, 6 meses e 3 dias, em regime fechado.



    Complementa que houve a instauração de procedimento disciplinar para averiguação de falta cometida pelo apenado, o qual seria nulo ante a ausência de intimação do defensor para o ato em que o servidor do estabelecimento prisional prestou depoimento.



    Requer o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente quanto à falta disciplinar em comento. 



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho trecho da decisão exarada nos autos do processo nº 0000808-29.2018.8.16.0074, que enfrente a tese de nulidade levantada pela defesa:  



    Prefacialmente, no que concerne à nulidade aventada pela Defesa por violação ao princípio constitucional do devido processo legal, ressalta que, tanto na esfera administrativa, quanto em oitiva judicial, o sentenciado foi acompanhado por defensores, sejam dativos ou constituídos, a fim de se assegurar o fiel cumprimento das garantias constitucionais do apenado. 



    Lado outro, não se pode olvidar que, ainda que ocorrida a nulidade suscitada em sede do procedimento administrativo disciplinar, certo é que essa tem natureza relativa, já superada quando da realização da audiência de justificação em Juízo. 



    Ressalta-se que a Defesa foi intimada da designação de audiência de justificação e limitou-se a juntar somente nova procuração outorgada pelo reeducando em mov. 126.1, quedando-se inerte quanto a qualquer produção probatória que alega ser pertinente. Tampouco suscitou a questão durante a audiência de justificativa de mov. 129.1. 



    Desse modo, operou-se a preclusão em ambas as oportunidades. Trata-se, portanto, de mera nulidade de algibeira, visto que a Defesa deixou de manifestar-se nos momentos oportunos para suscitá-la posteriormente, devendo ela ser rejeitada. (eDOC 6, p. 2)  



    O pedido de absolvição não comporta acolhimento, porquanto necessária reabertura da instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Outrossim, análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Portanto, não vislumbro ilegalidade flagrante que justifique a dupla supressão de instâncias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente